Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715738-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE EMANUEL DE SOUZA BORGES OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, CUMULADO COM ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de substância vulgarmente conhecida como maconha, a qual se encontrava em porções fracionadas, restando evidenciada a difusão ilícita como destinação do entorpecente. Destarte, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231), sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de circunstâncias atenuantes. 3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de dedicação às atividades criminosas, evidenciadas por exemplo, por histórico de conversas havidas por aplicativo em que as substâncias entorpecentes são comercializadas, e pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes artigos 28, 33, caput e §4o, e 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo próprio, ao argumento de que o standard probatório não teria demonstrado a existência de comercialização de entorpecentes, ressaltando que teria deixado claro em seu depoimento que seria usuário de drogas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto ausente fundamentação idônea para o indeferimento da benesse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28, 33, caput e §4o, e 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) todas as provas produzidas nos autos são típicas da traficância e robustecem a imputação acusatória. Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entrega da substância. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (ID 61747642 - Pág. 8). No caso dos autos, em que pese a existência de erro material na denúncia no que se refere a data dos fatos – porquanto considerado o dia 04/10/2022 (ID 59156937 - Pág. 1) e não 04/05/2022, conforme consta na ocorrência policial (ID 59156882 - Pág. 1) – e a sentença tenha mencionado a data constante na exordial, tem-se que a habitualidade delitiva do apelante está caracterizada. Resta evidenciado, sobretudo pelo histórico de conversas em aplicativo de mensagens (ID 59156936), o envolvimento do apelante com atividades criminosas, fazendo da comercialização de substâncias entorpecentes o seu meio de vida, o que afasta a hipótese de tráfico privilegiado. Ademais, ainda que as mensagens juntadas aos autos sejam de 20 dias anteriores a prisão do acusado e não 6 meses, conforme consta na sentença, não é possível afastar a habitualidade, notadamente porque o teor das mensagens demonstra que o acusado se dedica às atividades criminosas, principalmente considerando que os diálogos mantidos pelo acusado sobre a venda dos entorpecentes envolvem distintos usuários (ID 61747642 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024